Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRABALHO EXTERNO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE QUESTIONÁRIO DO EMPREGADOR. DESNECESSIDADE. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em face de decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de juntada de questionário preenchido pelo empregador, solicitado para subsidiar a proposta de trabalho externo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria submetida à análise desta e. Corte consiste em definir se é necessária a juntada aos autos do questionário preenchido pelo empregador, para os fins de concessão do benefício do trabalho externo em favor do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trabalho externo constitui ferramenta de imensurável valor à ressocialização e à recuperação da dignidade dos apenados, por meio do fortalecimento de sua disciplina e responsabilidade, condicionado à efetiva fiscalização pelo Juízo da Execução Penal, que avalia a adequação e a segurança do benefício concedido. 3.1. No caso concreto, o d. Juízo avaliou a desnecessidade de juntada de questionário preenchido pelo empregador, requerido pelo Ministério Público, tendo em vista possuir discricionariedade técnica para avaliar a suficiência dos elementos constantes dos autos, inexistindo exigência legal de juntada do documento quando já presentes elementos suficientes para a formação da convicção íntima do d. Juízo. 3.2. Outrossim, consta dos autos o Termo de Compromisso do empregador com informações importantes sobre as condições estabelecidas, tais como jornada de trabalho do apenado, a carga horária, o local e as atividades a serem realizadas por ele, sendo que, tanto o empregador como o apenado estarão sujeitos às consequências legais em caso de eventual descumprimento do Termo de Compromisso.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.